Tribunal: TJMT
Processo: 0000798-44.2011.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0000798-44.2011.8.11.0017
RECORRENTE: LAZARO ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 19905985), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAZARO ALVES DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 11787952):
“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — RECURSO DESPROVIDO “A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público .” (STJ, RMS 56376/DF).” (Ap. 0000798-44.2011.8.11.0017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019))
O Recorrente alega violação ao art. 7°, III da Lei n. 12.016/09, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve voltar ao cargo por nunca ter cometido nenhum tipo de crime, bem como à luz da teoria do fato consumado e do atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório e da dignidade da pessoa humana.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado conforme certidões de IDs n. 29068458 e 31897992.
Contrarrazões ID n. 37555970.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação ao art. 7°, III da Lei n. 12.016/09, ao argumento de deve voltar ao cargo por nunca ter cometido nenhum tipo de crime, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, uma vez nas razões do Recurso de Apelação apenas informou que, embora os processos estiveram em seu nome, os atos que deram origem aos registros criminais foram praticados por seu primo, que utilizava documentos falsificados usando o nome do Impetrante.
Assevera que o apelo pretende resguardar especialmente o princípio da presunção de inocência.
Também não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000798-44.2011.8.11.0017
RECORRENTE: LAZARO ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 19948453), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAZARO ALVES DOS SANTOS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 11787952):
“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — RECURSO DESPROVIDO “A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público .” (STJ, RMS 56376/DF).” (Ap. 0000798-44.2011.8.11.0017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019))
Pois bem.
Nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, a decisão de ID 29081950 certificou que o Recorrente não possui qualquer isenção relacionada ao preparo recursal, e determinou o recolhimento em dobro, sob pena de deserção e não conhecimento do Recurso.
Entretanto, conforme certidão de ID n. 31912493, Certifico que até esta data não houve o cumprimento da decisão de id. 29081950, pois em 29/01/2020 foi paga a GRU - Guia de Recolhimento da União no 29416630000212302-5 id. 31825470 no valor de R$ 214,71 (duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos) de forma simples e deveria ter recolhido uma GRU com o valor em em dobro de R$ 429,42 (quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos). Certifico, ainda, que houve falha no item "número do processo", pois o número digitado está incompleto.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“RECURSO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no prazo do recurso, ou naquele fixado para a respectiva regularização, sob pena de deserção. (...).” (ARE 1081517 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/03/2018).
Posto isso, não conheço o Recurso Extraordinário .
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV